Tribunal: CARF
Processo: 13106.000013/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.000013/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JULIO CESAR MACEGOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento de fls. 11/17, relativa ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, em nome de JULIO CESAR MACEGOZA, para
redução da restituição apurada pelo interessado em sua DIRPF/2008, do valor de
R$57.331,02, para o montante de R$5.429,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000013/2011-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000013/2011-11

A Notificação de Lançamento é decorrente da apuração das seguintes infração(ões)
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$198.367,46”, “Dedução indevida de Previdência Oficial, no
valor de R$35.271,99” e “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$4.392,57”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
05/01/2011, fls. 02/09, alegando, em síntese, que:
• a sua impugnação é tempestiva, pois teria recebido a notificação de lançamento na
data de 06/12/2010;
• a restituição apurada em sua declaração de rendimentos decorre do imposto retido em
virtude de rendimentos recebidos em ação trabalhista, impetrada para pagamento de
horas extras e seus reflexos devidos durante o período em que desempenhou a função de
“gerente adjunto” no Banco Banespa S/A;
• que é portador de moléstia grave, fato que isenta seus rendimentos do pagamento de
imposto de renda;
• que o legislador infraconstitucional não pode ferir o princípio da isonomia, tratando
desigualmente os portadores de neoplasia ao restringir o direito à isenção apenas aos
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Tece, ainda, considerações doutrinárias acerca de valores e princípios constitucionais e
junta jurisprudência para corroborar o seu entendimento. Por fim, solicita seja paga a
restituição calculada em sua declaração de rendimentos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
é isento do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave –
neoplasia maligna.
b)
que o legislador infraconstitucional não pode ferir o princípio da isonomia,
tratando desigualmente os portadores de neoplasia ao restringir o
direito à isenção apenas aos rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
c)
Tece, considerações doutrinárias acerca de valores e princípios
constitucionais e junta jurisprudência para corroborar o seu
entendimento. Por fim, solicita seja paga a restituição calculada
em sua declaração de rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$198.367,46, Dedução indevida de Previdência
Oficial, no valor de R$35.271,99 e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$4.392,57.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000013/2011-11

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O AR correspondente à ciência da autuação foi recepcionado em 06/12/2010, conforme
documento anexado às fls. 61. A impugnação foi recepcionada em 05/01/2011, de
acordo com o carimbo de fl. 01 dos autos.
Assim, como a impugnação foi protocolizada dentro do prazo de trinta dias da ciência
do lançamento, é tempestiva, atendendo ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, teceu
considerações apenas relativamente a sua moléstia grave e aos rendimentos objeto de
isenção, não se manifestando, portanto, a respeito das infrações “Dedução indevida de
Previdência Oficial, no valor de R$35.271,99” e “Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$4.392,57”, de forma que é de se considerar tais
matérias, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnadas e,
portanto, não litigiosas.
A infração impugnada refere-se ao recebimento de rendimentos, pelo contribuinte, em
função de decisão da Justiça do Trabalho. O contribuinte, apesar de reconhecer que os
rendimentos são relativos a horas extras e reflexos devidos durante o período em que
desempenhou a função de “gerente adjunto” no Banco Banespa S/A, entende que os
rendimentos recebidos não devem ser tributados, pois tal tributação fere o princípio da
isonomia, tratando desigualmente os portadores de neoplasia ao restringir o direito à
isenção apenas aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Isenção e moléstia grave
Em relação à isenção prevista para portadores de moléstia grave, importante observar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei no 9.250, de 1995).
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei no
9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000013/2011-11

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-se)
Assim, consoante os dispositivos legais citados, dois requisitos são essenciais para se ter
o direito à isenção:
1- Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada mediante de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente. Art. 111. Interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre: (...) II – outorga de isenção;
Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a isenção
pleiteada, o litigante deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais, os quais
devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
No presente caso, o próprio impugnante reconhece que os rendimentos lançados pelo
Fisco a título de “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes
de Ação Trabalhista” não são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, uma vez
que se referem a pagamento de horas extras e seus reflexos devidos durante o período
em que desempenhou a função de “gerente adjunto” no Banco Banespa S/A.
Sendo assim, uma vez que isenção concedida aos portadores de moléstia grave
restringe-se aos rendimentos pagos a título de aposentadoria, reforma ou pensão e, dada
a obrigatoriedade de aplicação literal da legislação, não há como atender ao pleito do
interessado.
Princípio da Isonomia
Tendo em vista as alegações de ofensa ao princípio constitucional da isonomia ao longo
da defesa, cumpre esclarecer que a Administração Pública deve observar o princípio da
estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a presunção de
constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
conforme a competência determinada pela Carta Magna.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente zelar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Salvo algumas situações específicas, a legislação expressamente veda aos órgãos de
julgamento administrativo afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, como se pode observar pelo que dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, na redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de
11/12/1990, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir
e aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se afastar, sob pena de
ser responsabilizado por esse ato, sendo que a norma cuja invalidade ou
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000013/2011-11

inconstitucionalidade não tenha sido declarada surtirá efeito enquanto vigente e será
obrigatoriamente cumprida pela administração.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, eis que, conforme
acima esclarecido, a autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional, deve
cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada.
Citações doutrinárias e decisões Judiciais
O interessado faz menção a entendimentos doutrinários e decisões judiciais no intuito
que elas corroborem os seus argumentos de defesa.
Contudo, é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativotributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a
atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Resultado
No que concerne ao pedido de restituição da quantia de R$51.901,15, não há como
deferi-lo, em razão de inexistência de direito creditório líquido e certo que o justifique.
Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo-se
a redução de restituição apurada na notificação de lançamento de fls. 11/17, do valor de
R$57.331,02, para o montante de R$5.429,87, o qual já foi restituído ao interessado.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Original